Tribunal: TJDFT
Processo: 0732856-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732856-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JURANDIR ALVES FERREIRA MARQUES AGRAVADO: ABIGAIL CARDOSO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora